Tribunal: TJES
Processo: 5012392-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012392-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA BARBOSA EBERT
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5012392-06.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
CAROLINA BARBOSA EBERT

RECORRIDA:
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por CAROLINA BARBOSA EBERT, no processo movido em face de OI S/A, ao argumento de que efetuou o pagamento e permaneceu com o nome negativado.

Registra que a conduta da recorrida é abusiva, indevida e arbitrária.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por CAROLINA BARBOSA EBERT em face de OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Narra a requerente, em síntese, que possuía um débito junto à requerida no valor de R$227,80 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). Afirma que lhe foi proposta a oferta de quitação do débito pelo valor de R$ 159,46 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o que foi aceito. Contudo, alega que mesmo após o pagamento seu nome permaneceu negativado pela ré. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, seja seu nome retirado dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito; (ii)seja cancelado o contrato de nº 0005094323415762, com data em 26/04/2019 no valor de R$227,80, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado, bem como cancelada a cobrança e restituída qualquer quantia indevidamente paga; (iii) seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Descrição de indeferimento da liminar e determinação de adequação de forma temporária do rito processual (COVID-19) – id. 9054079. A requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos autorais – id. 9640649. Manifestação da autora pugnando pelo julgamento antecipado da lide – id. 9788120. Pois bem, eis o relatório, apesar da dispensa legal prevista no artigo 38 da Lei 9.099/95.
DO MÉRITO
. Preambularmente, destaco que mesmo estando caracterizada a relação de consumo, é ônus do consumidor comprovar o mínimo dos fatos constitutivos do seu direito, pois a inversão do ônus da prova não é automática. Desse modo, entendo que não há que se falar em hipossuficiência, pois não se tratam de provas de difícil ou impossível produção. Por isso, é vedada a aplicação do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, e deixo de inverter o onus probandi. Sustenta a requerente que possuía um débito junto à ré no valor de R$227,80 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) e que foi proposta a oferta de quitação do débito pelo valor de R$ 159,46 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o que foi aceito. Contudo, alega que mesmo após o pagamento seu nome permaneceu negativado. A requerida, por seu turno, alega que não recebeu nenhuma comunicação de pagamento. Pois bem. Em análise aos documentos carreados pela requerente, especialmente aqueles acostados no id.9037508, verifico que os prints juntados não possuem a identificação da requerente. Além disso, a requerente não anexa aos autos nenhum comprovante de pagamento com a quitação do suposto acordo realizado, anexando apenas um print que informações de acordo que sequer possui sua identificação. Cabe registrar ainda que a requerente além de não comprovar com efetividade a quitação do débito, tampouco a data que se deu o pagamento, não anexa aos autos extrato emitido pelo CDL local, deixando assim de comprovar a manutenção indevida da negativação do seu nome após o pagamento da dívida. Assim, uma vez que a requerente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, impossível mostra-se o acolhimento dos pedidos autorais.
DISPOSITIVO
. Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.
Via reflexa, EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Como bem realçou a parte recorrida, embora seja presumível que a cobrança realizada tenha gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente.

Portanto, observa-se que não há qualquer responsabilidade da parte requerida no evento narrado pela autora.

É certo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa. Sobresto a exigibilidade, por conseguinte, enquanto perdurar o estado de necessidade.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.